Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704332-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Oliveira Cordeiro e Amélia Carlota Pereira Cordeiro contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cancelamento das indisponibilidades sobre as matrículas no 65.078, 77.501 e 74.948, bem como o registro da carta de adjudicação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) a pretendida desconstituição, por este Juízo, de registros constritivos lançados, por Juízos diversos, sobre os referidos imóveis, constitui, a toda evidência, providência desprovida de sustentáculo jurídico, na medida em que representaria a desconstituição de atos judiciais, de natureza restritiva, levada a efeito por autoridade jurisdicional desprovida de competência, de ordem funcional, para tanto (...).” (Id. 223083964, processo de origem no 0717971-16.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão de primeiro grau fere a efetividade da sentença que lhes concedeu a adjudicação dos imóveis, uma vez que o cartório de registro de imóveis condicionou o registro da carta de adjudicação ao cancelamento de indisponibilidades que foram lançadas após determinação judicial de bloqueio. Argumentam que já existe decisão proferida pelo Desembargador José Firmo Reis Soub, no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 0718839-60.2023.8.07.0000, determinando que o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF se abstenha de praticar qualquer ato de indisponibilidade sobre as matrículas dos imóveis em questão. Afirma que o Provimento CNJ no 149/2023, alterado pelo Provimento CNJ no 188/2024, autoriza expressamente o cancelamento de indisponibilidades oriundas de outros processos quando houver adjudicação, sem necessidade de provocação de cada juízo originário. Ressaltam que a negativa do juízo de origem resulta em uma situação de insegurança jurídica e perpetua um ciclo de demandas desnecessárias para o cancelamento de indisponibilidades que sequer deveriam existir, considerando a ordem de bloqueio vigente. Requerem, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para que se oficie o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para cancelar as indisponibilidades e proceder com o registro da carta de adjudicação. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que se determine o cancelamento das indisponibilidades sobre as matrículas no 65.078, 77.501 e 74.948, e o registro da carta de adjudicação em favor dos agravantes. Preparo recolhido (id. no 68585744). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que negou o cancelamento das indisponibilidades lançadas sobre os imóveis adjudicados aos agravantes, condicionando o registro da carta de adjudicação à baixa dessas restrições. O recorrente defende a incorreção da decisão, uma vez que já existe ordem judicial de bloqueio das matrículas emitida por esta Relatoria, que deveria impedir novas indisponibilidades. Alega ainda que o Provimento CNJ no 149/2023, alterado pelo Provimento CNJ no 188/2024, autoriza o cancelamento das indisponibilidades sem necessidade de provocação de cada juízo originário. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 214, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê que o juiz pode determinar o bloqueio da matrícula do imóvel para impedir novos registros que possam causar danos de difícil reparação. No entanto, tal bloqueio não implica, automaticamente, o cancelamento de indisponibilidades já registradas, especialmente quando oriundas de decisões de outros juízos. Ademais, o art. 320-G do Provimento CNJ no 149/2023, com redação dada pelo Provimento CNJ no 188/2024, estabelece que a autoridade judicial que determinar a adjudicação deverá prever expressamente o cancelamento das demais constrições oriundas de outros processos. A ausência de previsão expressa na sentença que deferiu a adjudicação justifica a postura do juízo de origem em não cancelar tais indisponibilidades. No caso em análise, é de ressaltar que a decisão agravada se fundamentou na inexistência de competência funcional para desconstituir atos judiciais proferidos por outros juízos. A sentença que concedeu a adjudicação foi proferida antes da edição do Provimento CNJ no 149/2023, não contendo previsão expressa para o cancelamento das indisponibilidades. Adicionalmente, se verifica que a ordem de bloqueio mencionada pelos agravantes impede apenas novos registros, não afetando as indisponibilidades já existentes. Importante destacar que a decisão proferida por esta Relatoria no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 0718839-60.2023.8.07.0000 determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis para impedir a superveniência de novos registros, mas não ordenou expressamente o cancelamento das indisponibilidades já existentes. Portanto, tal decisão não conflita com o indeferimento do pedido de cancelamento das indisponibilidades pelo juízo de origem, de modo que ambas as decisões judiciais são coerentes entre si. Ademais, a sentença que adjudicou os imóveis aos agravantes deixou claro que: "o presente provimento não possui o condão de incidir sobre direitos de qualquer natureza atribuídos a terceiros sobre os imóveis, tampouco sobre atos constritivos de qualquer ordem, inclusive a indisponibilidade, devendo os efeitos da adjudicação constituir objeto de pontual apreciação" (id. 136885714, autos originários no 0717971-16.2022.8.07.0001) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator